Tribunal: TJES
Processo: 5001172-34.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001172-34.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA. VÍCIO NÃO SANADO. CONTRARRAZÕES. DESENTRANHAMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA. PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia na regularização processual da representação processual da parte após a renúncia do advogado implica, no caso, o desentranhamento das contrarrazões recursais. A
rt. 76, §2º, II, do CPC/2015.
Precedente do STJ.

2. A alegação de questão nova não debatida em primeiro grau, ainda que tenha tido oportunidade para tanto, configura inovação recursal e preclusão consumativa, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ.

3. Não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente quando demonstrada a regularidade da contratação e ausente vício de consentimento, corroborado pelos documentos que comprovam a adesão, a exemplo da biometria facial do consumidor, com a identificação do dispositivo eletrônico e a respectiva geolocalização, além do proveito econômico, não impugnados oportunamente. Precedentes do TJES e do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, determinar o desentranhamento das contrarrazões e no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001172-34.2021.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO

ADVOGADO : WALAS FERNANDES VITAL - OAB ES21409-A

RECORRIDO : BANCO PAN S.A.

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. CONTRARRAZÕES.

O advogado constituído pela empresa Recorrida renunciou aos poderes outorgados em mandato, conforme petição ID 6618343.

Diante do fato, determinei a intimação da pessoa jurídica para constituir novo patrono, a teor do despacho ID 7393096.

Entretanto, o prazo assinalado para a regularização decorreu sem que houvesse manifestação da interessada, consoante certidão ID 9653453.

Assim, considerando a inércia da parte, determino o
desentranhamento
das contrarrazões recursais, nos termos do art. 76, §2º, II, do CPC/2015 e de acordo com a jurisprudência do STJ
1
.

É como voto.

2. APELAÇÃO CÍVEL.

A controvérsia consiste em aferir a (i) legalidade na contratação de empréstimo consignado celebrado entre as partes no valor de R$ 1.163,62 (um mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

O Autor pleiteou o cancelamento do contrato e a condenação da instituição financeira Demandada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, o Demandante afirmou a existência de vício de consentimento na celebração do contrato bancário, considerando que não teria efetivado a contratação, realizada por terceiro por meio fraudulento.

Entretanto, não vejo como modificar o
decisum
de 1º grau.

O c. STJ já definiu que “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Ainda, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC).

Sobre o tema, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça em
casos análogos
ao presente, inclusive no âmbito deste e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3.
Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 19/Sep/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002020-41.2023.8.08.0011 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente,
no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos).
3)
Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação
. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6)
Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.
De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 19/Mar/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5004140-57.2023.8.08.0011 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial. 2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5005928-09.2023.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, muito embora o Autor afirme a inexistência da relação jurídica contratual havida com a instituição financeira, a empresa logrou êxito em demonstrar, documentalmente, a higidez do contrato de empréstimo consignado celebrado com o Demandante de maneira digital.

Para tanto, juntou aos autos o procedimento realizado para a realização do negócio, em que se destaca a existência de biometria facial, com a identificação de IP e modelo do telefone celular, com a respectiva geolocalização do mesmo, além da transferência eletrônica do montante contratado.

Importante, pois, destacar que os documentos
não foram questionados
pontualmente pelo Demandante no âmbito do primeiro grau de jurisdição, seja quando da apresentação da réplica ou em sede de alegações finais, cujas petições trouxeram apenas manifestação de defesa geral.

Assim, a aferição de qualquer outro fundamento sustentado no âmbito recursal caracteriza indevida inovação recursal e supressão de instância, vedada pelo ordenamento. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.

2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos art. 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência de evicção, no caso concreto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.

4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. I
ncidência da Súmula 83/STJ.

5. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. "
Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente
" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

De todo modo, a título de argumentação, ainda que a geolocalização do dispositivo eletrônico indicada no contrato não coincida, exatamente, com o endereço de residência, o fato, por si só, não tem o condão de macular a regularidade da contratação, sobretudo porque é notadamente viável o deslocamento do consumidor, mormente dentro do Estado.

Em outras palavras, o Recorrente não afirmou, em momento algum, não ter recebido a quantia expressa no contrato, tampouco que o aparelho eletrônico indicado na inicial não seria de sua propriedade, de modo que, apenas a eventual circunstância de a localização não ser coincidente com o domicílio do mesmo não é suficiente para desconstituir a relação contratual objeto do litígio.

Dessa maneira, penso que foi demonstrada a regularidade do contrato, o que mantém hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação decorrente da gratuidade judiciária concedida ao Autor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente:
AgInt no AREsp n. 1.492.006/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)